Tribunal: TJSP
Processo: 2192845-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- JUSTIÇA GRATUITA- HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- JUSTIÇA GRATUITA- HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Hipossuficiência não demonstrada - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
- Incidência dos incisos I, II e VI, do artigo 80 do CPC- Ocorrência – Condenação - Possibilidade:

- Cabe condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que o autor incidiu na hipótese dos incisos I, II e VI, do artigo 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito.
- Redução do valor da multa por litigância de má-fé para o mínimo legal.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.